Tribunal: TJES
Processo: 5005369-48.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005369-48.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEILA VITORINO ROCHA

APELADO: CONDOMINIO ITAPARICA MAR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGADA QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Embargante contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, reconhecendo a inexistência de prova quanto à quitação integral do débito exequendo, e condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais). A Apelante requereu, ainda, a concessão do benefício da gratuidade judiciária, impugnada pelo Apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da gratuidade judiciária à Apelante;
(ii) determinar se houve inovação recursal em relação à alegação de excesso de execução;
(iii) avaliar se há elementos suficientes para reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, com base na alegada quitação do débito antes do ajuizamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade judiciária, conforme previsto no art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e no art. 98 do CPC/2015, exige apenas a declaração de insuficiência de recursos pela parte interessada, salvo prova em contrário. No caso, os documentos juntados pela Apelante, como declaração de isenção de IR, ausência de vínculo empregatício e comprovante de aposentadoria do cônjuge, demonstram a incapacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer a subsistência familiar.

A alegação de excesso de execução em razão de inclusão de parcelas ainda não vencidas não foi arguida na petição inicial dos embargos à execução, configurando inovação recursal nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC. Tal inovação é vedada, salvo se comprovada força maior, o que não ocorreu no caso.

A Apelante não comprovou a quitação integral do débito exequendo, limitando-se a afirmar que o pagamento já havia sido realizado antes do ajuizamento da execução. Contudo, não apresentou provas suficientes para afastar a exigibilidade da obrigação. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que a sentença de improcedência dos embargos à execução deve ser mantida.

A condenação em honorários advocatícios, fixada com base no princípio da causalidade, é cabível, uma vez que o ajuizamento da execução decorreu da ausência de comprovação de quitação do débito. A concessão da gratuidade judiciária suspende a exigibilidade da condenação, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência, para fins de concessão da gratuidade judiciária, somente é afastada mediante prova cabal de capacidade financeira da parte interessada.

Alegações não suscitadas em primeiro grau de jurisdição configuram inovação recursal, sendo vedado ao tribunal apreciá-las, salvo se comprovada força maior.

O princípio da causalidade justifica a condenação em honorários advocatícios na hipótese de improcedência dos embargos à execução, sendo a exigibilidade dessa condenação suspensa para beneficiários da gratuidade judiciária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, § 3º, 99, § 3º, 917, 1.013, § 1º, e 1.014.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível, 056130020631, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 14/03/2023.

TJES, Apelação Cível, 048170147622, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 13/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005369-48.2021.8.08.0035

APELANTE
: LEILA VITORINO ROCHA

APELADO:
CONDOMÍNIO ITAPARICA MAR

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela ora Apelante em face do Condomínio Itaparica Mar e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Do pedido de concessão da gratuidade judiciária

A Apelante requereu a concessão da gratuidade judiciária, pedido impugnado pelo Condomínio/Apelado.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Conforme ressalta a doutrina, para a concessão da gratuidade judiciária:

Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar fundos e custear o processo
(in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 380)
.

No caso em apreciação, analisando as informações constantes nos autos, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

No que se refere às pessoas físicas, a simples afirmação da parte de impossibilidade de arcar com as custas do processo, salvo prova em sentido contrário, é suficiente para a concessão do benefício.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...]
1. O direito ao benefício da justiça gratuita à pessoa física se satisfaz com a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário. E a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. Preliminar acolhida para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aos apelantes, com efeitos retroativos à data da contestação. [...] (TJES, Apelação Cível, 056130020631, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A situação fática até então demonstrada nos autos indica que os apelantes realmente não se mostram capazes de suportar as custas judiciais sem prejuízo dos próprios sustentos e de suas famílias. Sob esta ótica, tratando-se de pessoas físicas, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável aos recorrentes. 2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do NCPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito. 3. Resta patente também o risco de dano, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá o acesso dos agravantes ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 048170147622, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023).

A Apelante juntou ao recurso documentos que comprovam que não possui vínculo empregatício, cópia da declaração de isento do Imposto de Renda pessoa física, cópia da última declaração de Imposto de Renda MEI, sem movimento, bem como comprovante que seu esposo é aposentado, com benefício mensal de R$ 1.624,66 (mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Considerando que a documentação juntada aos autos demonstra a alegada incapacidade financeira da parte em arcar com as despesas processuais sem que haja comprometimento da sua subsistência e de sua família, de rigor a concessão da gratuidade judiciária.

DO EXPOSTO
, defiro o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à Apelante.

Do mérito

A Apelante opôs os presentes Embargos à Execução em face do Condomínio/Apelado, alegando que este, mesmo tendo ciência de que houve quitação do débito, ajuizou a execução embargada.

O MM Juiz prolatou sentença de improcedência, destacando que:

É sabido que ao exequente, ora embargado, cabe afirmar e provar todos os fatos constitutivos indispensáveis do seu direito, assim como à executada, ora embargante, cabe, no momento em que opõe a ação de embargos, provar o obstáculo ao direito do credor em receber o que lhe é devido, o que não ocorreu no presente caso.

Desta forma, entendo que não merece prosperar os presentes embargos à execução, haja vista que não restaram demonstrados os fatos alegados pela parte embargante, uma vez que não foi comprovado o pagamento integral do débito aqui discutido.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou
inexigibilidade da obrigação
;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

In casu
, a Apelada, na petição inicial dos presente Embargos (ID 7303041), se limitou a alegar a inexigibilidade da obrigação, sob o fundamento de que firmou um acordo com o Condomínio/Embargos e, à época do ajuizamento da execução, o débito já se encontrava quitado.

Observo que, embora o item 4 da petição inicial seja intitulado como “DO EXCESSO À EXECUÇÃO”, não foi apontado qualquer excesso específico, sendo apenas reiterada a tese de que o débito já estava totalmente quitado à época do ajuizamento da execução.

Desse modo, a alegação de que foram incluídas de forma indevida parcelas que ainda não estavam vencidas à época do ajuizamento da execução não foi suscitada na petição inicial, configurando inovação recursal, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC. Assim, tal ponto não pode ser apreciado.

O art. 1.014, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

A
rt. 1.041 - As questões de fato, não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que:

Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda).(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 1029).

No caso em análise, reafirmo, a alegação
de que foram incluídas de forma indevida parcelas que ainda não estavam vencidas à época do ajuizamento da execução não foi arguida na
petição inicial e, considerando que
a parte não comprovou que deixou de fazê-lo por motivo de força maior,
não pode ser analisada em grau recursal, sob pena de caracterizar uma supressão de instância.

A Apelante alega, ainda, que não é cabível a condenação em honorários advocatícios, pois a quitação ocorreu antes mesmo da citação válida, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

Considerando que as razões do presente recurso não são suficientes para a reforma da sentença, deve prevalecer o entendimento de que não foi comprovado o pagamento integral do débito, ou seja, a pretensão deduzida é improcedente, hipótese que dá ensejo à fixação de honorários advocatícios.

Registro que a concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Desse modo, mesmo contando com os favores da gratuidade processual a parte beneficiada se sujeita aos ônus da sucumbência, ou seja, a condenação respectiva constará da sentença, ficando, contudo, sobrestada.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios em R$ 50,00 (cinquenta reais), em razão da sucumbência recursal, condenação que fica sobrestada em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.